Tribunal: TJDFT
Processo: 0704213-41.2020.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2020-03-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Héctor Valverde Santanna Gabinete do Des. Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0704213-41.2020.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: E. B. N. D. C., J. V. N. D. C. REPRESENTANTE: AMANDA KAROLINA VIEIRA COSTA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto contra a decisão proferida nos autos da ação de obrigação de fazer que indeferiu a concessão da tutela de urgência requerida pelas autoras, ora agravantes, consistente na determinação de que estas fossem transferidas para escola nas proximidades da sua residência. As agravantes alegam que a questão trata de direito fundamental da criança à educação – garantido pelo texto constitucional, pela Lei n. 9.394/1996 (que estabelece as diretrizes e bases da educação nacional) e pelo Estatuto da Criança e do Adolescente. Sustentam que o Supremo Tribunal Federal, no RE 592.581, de relatoria do Min. Ricardo Lewandowski, assentou a tese de que a cláusula da “reserva do possível” não exonera o Poder Público de suas obrigações estatais instituídas pelo legislador. Asseguram que sua argumentação evidencia, com sobras, por um lado, a verossimilhança do direito, assentada em prova inequívoca, e, por outro, a necessidade urgente de proteção ao direito ora postulado, em razão do fundado receio de inegáveis danos causados ao regular e saudável desenvolvimento das agravantes caso fiquem fora da escola. Requerem a concessão de efeito suspensivo ativo para, desde já, suspender a decisão agravada, e, ato contínuo, determinar a obrigação de fazer ao agravado no sentido de promover a transferência das agravantes para escola nas vizinhanças de sua residência, em período integral. Por fim, postulam a confirmação da tutela liminar e a reforma da decisão agravada, com o reconhecimento jurídico e judicial de que o agravado tem a obrigação de matricular as agravantes em escola próxima à sua residência. Sem preparo, haja vista a gratuidade de justiça concedida às agravantes. Brevemente relatado, decido. Os recursos não impedem a eficácia da decisão recorrida (art. 995, caput, do Código de Processo Civil). O relator poderá suspender a eficácia da decisão ou, sendo esta de conteúdo negativo, conceder a medida pleiteada como mérito do recurso, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso (art. 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil). Há, portanto, dois pressupostos cumulativos a serem considerados pelo relator: a probabilidade de provimento e o perigo da demora. Na estreita via de cognição prevista para o processamento e julgamento deste recurso, os requisitos não se fazem presentes. No caso dos autos, verifica-se que as agravantes, residentes e domiciliadas na SEPS 712/912, Asa Sul, Brasília/DF, já se encontram matriculadas na Escola Classe 416 Sul (que se situa na SQS 416 – AE, SHCS, Brasília – DF[1]). Pleiteiam a transferência para a Escola Classe 308 Sul (localizada na SQS 308) ou para a Escola Classe 111 Sul (localizada na SQS 111), ao argumento de que a distância entre a sua residência e a escola na qual estudam prejudica a sua genitora, que não consegue chegar ao trabalho no horário certo. O ente distrital esclarece que não há vaga na modalidade integral. Acrescenta que pode ocorrer vacância ao longo do ano letivo, e que a transferência é realizada na própria escola (ID n. 14466000, p. 34-47). Não se trata de questionar o dever do Estado de garantir o direito à educação, pois esse dever tem sede constitucional e legal (art. 208, inc. IV, e art. 227, ambos da Constituição Federal; art. 53, inc. V, e art. 54, inc. IV, do Estatuto da Criança e do Adolescente; e art. 4o, inc. II, art. 29 e art. 30, inc. I, da Lei n. 9.394/1996). A fim de que esse e outros direitos se tornem efetivos, e não apenas promessas, o Poder Judiciário tem o dever de compelir o Estado a cumprir as obrigações constitucionalmente previstas. A dificuldade para o operador jurídico se apresenta quando, no caso concreto, o exercício de um direito colide com o exercício de outros direitos de mesma estatura. Se a parte agravante tem direito à educação (e efetivamente tem), as outras crianças também. Inexistindo vagas suficientes para garantir a todos o exercício desse direito, o Poder Judiciário acabará por violar o princípio da isonomia se deferi-lo a quem se vale (ainda que legitimamente) do direito de ação. Em respeito ao princípio da isonomia, para se efetivar a matrícula de crianças em escolas públicas, deve ser observada a lista de espera. O atendimento à pretensão da parte agravante, pelo menos em sede de cognição sumária, resultará na preterição de outras crianças devidamente inscritas, que aguardam há mais tempo na lista e a quem também é garantido o direito à educação, de forma igualitária. Há claro conflito de interesses, que deve ser solucionado ponderando-se os valores envolvidos. Cabe registrar, ainda, os bem lançados fundamentos da decisão agravada, a seguir transcritos: “Em uma análise superficial da demanda, verifico que o direito à educação já está resguardado, uma vez que as menores estão matriculadas em instituição de ensino pública, perto de sua residência. Isso porque, em seu comprovante de endereço de Id 54345974, percebe-se que as autoras residem à SEPS 0 QD 712/912 BL B, Asa Sul, e a escola em que estão matriculadas está situada à Sqs 102 Ae, SHCS, Brasília. Embora tenham alegado a dificuldade em exercer seu direito, não comprovaram a existência de barreira instransponível ao pleno exercício, nos moldes em que atualmente está ofertado.” As agravantes não se desincumbiram do ônus de demonstrar terem sido preteridas no preenchimento das vagas e, por isso, não se vislumbra violação do seu direito à educação, razão pela qual não se mostra possível a concessão de efeito suspensivo ativo ao recurso. Ante o exposto, indefiro o pedido de antecipação dos efeitos da tutela e recebo o recurso somente em seu efeito devolutivo. Comunique-se ao juízo da causa, que fica dispensado de prestar informações. À parte agravada para, caso queira, apresentar resposta ao recurso. Após, à Procuradoria de Justiça. Intimem-se. Brasília – DF, 27 de fevereiro de 2020. [1] DISTRITO FEDERAL. Secretaria de Estado de Educação. Disponível em: &lt;http://www.se.df.gov.br/escola-classe-416-sul/&gt;. Acesso em: 27 de fev. 2020. Héctor Valverde Santanna Relator 10